Tribunal: TJSP
Processo: 1019161-29.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA SPPREV e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária - Alegação dos autores que o adicional de quinquênio deve ser calculado não apenas sobre o salário-base, mas sobre os vencimentos integrais - Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do adicional de quinquênio sobre todas as vantagens incorporadas à remuneração, com exceção dos próprios

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA SPPREV e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária - Alegação dos autores que o adicional de quinquênio deve ser calculado não apenas sobre o salário-base, mas sobre os vencimentos integrais - Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do adicional de quinquênio sobre todas as vantagens incorporadas à remuneração, com exceção dos próprios quinquênios e das vantagens não incorporadas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação - Apelação da SPPREV postulando pela aplicação da Lei n° 11.960/09 - Juros de mora e correção monetária - Precedentes desta 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal – Sentença que julgou procedente a ação, mantida - Recurso voluntário da SPPREV e reexame necessário, improvidos.

O V. Acórdão (fls. 122/129) negou provimento ao recurso voluntário da São Paulo Previdência - SPPREV e ao reexame necessário - Recurso especial, sobrestado - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Recurso voluntário da São Paulo Previdência - SPPREV e reexame necessário, parcialmente providos, tão somente, para aplicação dos Temas no 810 e no 905.